Tribunal: TJSP
Processo: 1503814-56.2018.8.26.0602
Classe: Apelação Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000129867
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1503814-56.2018.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que são apelantes SAMIR
CHRISTO e LUPPI KWIEK DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente) e FIGUEIREDO GONÇALVES.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020
DINIZ FERNANDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1503814-56.2018.8.26.0602 - Sorocaba - VOTO No 10.926 D 2/4
Apelação Criminal no 1503814-56.2018.8.26.0602
Apelantes: Samir Christo e Luppi Kwiek da Silva
Apelado: Ministério Público
Comarca: Sorocaba
MM. Juiz de 1a Instância: Dr. Cesar Luis de Souza Pereira
VOTO No 10.926
Apelação
criminal.
ESTELIONATO.
Configuração.
Materialidade e autoria demonstradas. Dolo evidenciado.
Condenações e penas mantidas. Apelo desprovido.
1) SAMIR CHRISTO e LUPPI KWIEK DA SILVA foram
condenados, pela r. sentença de fls. 282/286, às penas de 01 ano de reclusão,
em regime aberto, mais 10 dias-multa, no piso, por infração ao art. 171, caput,
do CP, substituídas as penas privativas de liberdade por uma restritiva de
direitos consistente em prestação pecuniária à vítima no valor de R$
3.300,00, sendo concedido o apelo em liberdade.
Inconformados, os réus apelaram pugnando pela absolvição por
atipicidade da conduta por não estar comprovado o dolo, ou, subsidiariamente,
pela absolvição por insuficiência de provas, nos termos do art. 386, III e VII, do
CPP (fls. 312/320).
Processado e contra-arrazoado o recurso (fls. 324/326), o
parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça foi pelo desprovimento (fls. 333/338).
É o relatório.
2) Nego provimento ao recurso.
Narra a denúncia que, no dia 12/03/2018, na Comarca de
Sorocaba, SAMIR CHRISTO e LUPPI KWIEK DA SILVA, em concurso e com
unidade de desígnios, obtiveram, para eles, vantagem ilícita em prejuízo da
vítima T.E.A., induzindo-a em erro, mediante artifício (fls. 83/85).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1503814-56.2018.8.26.0602 - Sorocaba - VOTO No 10.926 D 3/4
Esses os fatos.
A autoria e a materialidade estão demonstradas pelo boletim de
ocorrência (fls. 02/03), pelos documentos de fls. 04/11, pelas imagens das
câmeras de monitoramento (fls. 19/26), pelo auto de reconhecimento fotográfico
(fls. 62), pelo extrato bancário (fls. 249/250), bem como pela prova oral produzida
em Juízo.
A vítima T.E.A. disse em Juízo que os réus abordaram seu
marido e ofereceram-lhe 03 travesseiros pelo valor de R$ 40,00. Resolveram
comprá-los, mas os réus disseram que o pagamento deveria ser feito com
cartão. Contudo, SAMIR, que segurava a máquina de cartão, disse que a
transação havia sido inválida, alegando problemas com o sinal, tendo feito com
que ela digitasse a senha por diversas vezes. No dia seguinte, dirigiu-se à Caixa
Econômica e constatou que foi debitado o valor total de R$ 3.800,00 de sua
conta. Os fatos foram gravados por câmera de monitoramento e afirmou que
possui os extratos bancários comprovando as transações. Reconheceu os réus
em Juízo (fls. 244).
V.G.A., marido da vítima, corroborou a versão por ela
apresentada. Complementarmente, consignou que o banco não ressarciu os
prejuízos sofridos (fls. 245).
O réu SAMIR, em Juízo, negou os fatos. Disse que é vendedor
e que, acompanhado da esposa e filhos menores, ofereceu mercadorias à vítima
que se interessou por 02 travesseiros pelo valor de R$ 70,00. Como a ofendida
não possuía o total em espécie, pediu para pagar com cartão, mas a venda não
foi efetivada. Alegou que não está habituado com a máquina e que estranha os
valores reclamados, visto que, como microempreendedor, tem limites para as
operações de venda no valor de R$ 1.000,00 por cliente. Afirmou que não
recebeu da vítima qualquer valor e se colocou à disposição para ressarci-la, caso
comprove o prejuízo (fls. 246).
A apelante LUPPI, em contraditório, negou os fatos. Relatou
que ela e o marido são vendedores de travesseiros e ofereceram o produto ao
marido da ofendida, que lhes perguntou se aceitavam cartão. Ato contínuo
dirigiram-se à residência da vítima, que escolheu 02 travesseiros, no valor de R$

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1503814-56.2018.8.26.0602 - Sorocaba - VOTO No 10.926 D 4/4
38,00 cada. Disse que ela e SAMIR possuem máquinas de cobrança distintas e
que este foi o responsável pelo recebimento, mas a venda foi frustrada e se
comprometeram a retornar em outra oportunidade. Afirmou que não receberam
qualquer quantia da vítima (fls. 247).
Com efeito, a versão defensiva encontra-se isolada nos autos,
de modo que a manutenção da condenação é medida de rigor, com base nos
firmes relatos da vítima e de seu marido, bem como nas imagens da câmera de
segurança do imóvel da ofendida (fls. 19/26) e dos extratos bancários juntados a
fls. 249/250, os quais comprovam as transações indevidas realizadas pelos
réus, o que afasta a pretendida absolvição por insuficiência de provas.
Da mesma forma, está evidenciado o dolo dos apelantes em
obterem vantagem ilícita em prejuízo da vítima, induzindo-a em erro, ao fazê-la
digitar a senha do cartão bancário por diversas vezes, debitando de sua
conta os valores indevidos sob a alegação de problemas com a máquina de
cartão, não havendo que se falar em atipicidade da conduta.
Certa a condenação, as penas foram dosadas nos mínimos
patamares possíveis, com a substituição da reprimenda corporal por uma
restritiva de direitos, além da fixação do regime aberto, e, neste passo, não
comportam quaisquer reparos.
3) Pelo exposto, nego provimento ao recurso.
DINIZ FERNANDO FERREIRA DA CRUZ
Relator